Tribunal: TJPA
Processo: 0024367-77.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024367-77.2012.8.14.0301
APELANTE: JOELMA DE NAZARE CONCEICAO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO

CIVEL

0024367-77.2012.8.14.0301

COMARCA DE BELÉM - PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
.

APELANTE
:
JOELMA DE NAZARE CONCEICAO NASCIMENTO

ADVOGADO
:
KENIA SOARES DA COSTA
.

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO
:
CELSO MARCON

RELATORA
:
Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ILEGALIDADE NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REMESSA PARA ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. CERTIDÃO LAVRADA PELO OFICIAL DE REGISTRO. ATO REVESTIDO DE PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE. FINALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ATINGIDA. NOTIFICAÇÃO REGULAR. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO EM FACE DO INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Quanto a tese de não constituição da mora por ausência de recebimento do próprio contratante, também não merece acolhida, pois não há necessidade de a notificação extrajudicial ser recebida pessoalmente pelo devedor fiduciante.

a certidão lavrada pelo oficial de registro atesta a cientificação do destinatário do conteúdo da interpelação caracteriza ato revestido de presunção
iuris tantum
de veracidade, não podendo ser afastada por meras alegações incapazes de desconstituir a fé pública do registrador.

é imperioso destacar que a capitalização mensal de juros é lícita quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 30 de março de 2000.

a revisão de cláusulas contratuais somente é possível, nos casos de evidente abusividade da
taxa
de juros, portanto, deve restar provado que a
taxa
cobrada pela instituição financeira se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo
mercado
financeiro, conforme divulgado pelo Banco Central

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de apelação interposta por
JOELMA DE NAZARE CONCEICAO NASCIMENTO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em face
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
que julgou procedentes os pedidos do autor, nos seguintes termos;

Com tais considerações passo a observar o caso sub judice, e, assim, realmente não vejo qualquer evidência de que tenha havido a incidência de comissão de permanência, e tampouco com ofensa ao entendimento aqui exposto. Ademais, é certo que a parte requerida sequer apontou o valor que estaria sendo cobrado a maior sob tal rubrica, o que lhe incumbia. Afinal, contrario sensu, é o que determina o artigo 330, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, impossível o acolhimento de tal pretensão. Ressalte-se que, quanto a matéria da caracterização da mora, esta já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o paradigma expresso no REsp nº 1.061.530/RS, julgado em 22/10/2008, restando a orientação no sentido de que a mora contratual somente é afastada quando constatada a exigência de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual, ou seja, juros remuneratórios e capitalização, sendo que o eventual abuso em algum dos encargos moratórios não descaracteriza a mora. Como acréscimo, decisão do STJ que confirma a

orientação acima: (...) A descaracterização da mora em face da exigência de encargos abusivos no contrato, conquanto seja pacificamente admitida pela jurisprudência do STJ (EREsp nº 163.884/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 24.09.2001), deve ser analisada com base nos encargos contratuais do chamado ‘período da normalidade’, ou seja, em relação à taxa de juros remuneratórios e à capitalização de juros. (EEDD no AgRg no RESP 842.973/RS, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 21/08/08). (grifo nosso) Destarte, comprovada a mora/inadimplemento da devedora, como se verifica da notificação acostada aos autos, deve ser deferido o pedido formulado pelo autor. Ante o exposto, e considerando tudo mais que está nos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para consolidar nas mãos da instituição financeira a posse e a propriedade plena do bem alienado. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da parte sucumbente estar amparada pela assistência judiciária gratuita que ora defiro. Consequentemente, extingo o processo com resolução do mérito, na forma em que dispõe o art. 487, inciso I do NCPC. Nada mais. Após o trânsito em julgado da presente decisão e não havendo custas pendentes de recolhimento, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. P.R.I.

Foi deferido o pedido de liminar do autor determinando a busca e apreensão do veículo. (ID 1696346 - Pág. 2).

Em suas razões recursais apresenta as seguintes alegações: (I) que a notificação extrajudicial não se deu de forma válida tendo em vista ter sido feita por telegrama; (II) a comissão de permanência esta cumulada com outros encargos moratórios. (III) a improcedência da ação por cobrança excessiva que se deu com a incidência de juros capitalizados e cumulação da comissão de permanência com demais encargos remuneratórios e moratórios (IV) subsidiariamente que se aplica o Art. 1.426 do CC/2002, que corresponde à dedução dos juros das prestações futuras da dívida.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença recorrida, determinando a suspenção do feito.

O apelo foi recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos do CPC/2015, art. 1.012, §1º, V.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de (ID 1696356 - Pág. 20)

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou procedente o pedido do autor veiculado em Ação de Busca e Apreensão de veículo alienado,
para consolidar nas mãos da instituição financeira, a posse e a propriedade plena do bem alienado.

No caso em tela, discute-se (I)a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato diante do fato de não ter sido assinada pelo signatário da avença, (II) da possível incidência da aplicação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado (III) e se houve cobrança abusiva de encargos moratórios.

DA VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

O Apelante/Réu defende que não houve a constituição da mora, devido o devedor não ter sido notificado pessoalmente e a notificação ter sido feito por telegrama.

Não procede tal alegação, tendo em vista que consta dos autos, (ID 1696345 - Pág. 8) cópia da Notificação Extrajudicial do Cartório do 1º Ofício de Belém, entregue no endereço correspondente ao contrato e assinado por pessoa que lá se encontrava. Portanto não há que se falar em notificação por telegrama.

Quanto a tese de não constituição da mora por ausência de recebimento do próprio contratante, também não merece acolhida, pois não há necessidade de a notificação extrajudicial ser recebida pessoalmente pelo devedor fiduciante
. Ademais,
a certidão lavrada pelo oficial de registro atesta a cientificação do destinatário do conteúdo da interpelação caracterizando ato revestido de presunção
iuris tantum
de veracidade, não podendo ser afastada por meras alegações incapazes de desconstituir a fé pública do registrador
.

In verbis;

A notificação extrajudicial pode ser enviada ao endereço fornecido pelo contratante, sendo prescindível a assinatura do signatário do contrato para a confirmação do seu recebimento
(Apelação Cível Nº 70071602544, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 10/11/2016).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. TELEGRAMA DIGITAL. É válida a notificação do devedor fiduciante por meio de telegrama digital, com AR, expedido por Cartório que certificou a sua entrega no respectivo endereço, independentemente de quem ali o tenha recebido. (TJ-DF - APC:a2 20140110526018 DF 0012587-94.2014.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 27/08/2014, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/09/2014. Pág.: 124)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. DECISÃO QUE CONCEDEU A MEDIDA LIMINAR. ALEGADA IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO DEVEDOR. INSUBSISTÊNCIA. CERTIDÃO LAVRADA PELO OFICIAL DE REGISTRO QUE ATESTA A CIENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO DO CONTEÚDO DA INTERPELAÇÃO E A SUA RECUSA EM RECEBÊ-LO. ATO REVESTIDO DE PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE. MERAS ALEGAÇÕES INCAPAZES DE DESCONSTITUIR A FÉ PÚBLICA DO REGISTRADOR. FINALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ATINGIDA. EXEGESE DO ART. 160 DA LEI 6.015/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC. Processo AI 608549 SC 2011.060854-9. Orgão Julgador. Segunda Câmara de Direito Comercial. Julgamento: 30 de Janeiro de 2012. Relator: Rejane Andersen).

Portanto, tenho que a tese recursal de invalidade da notificação não merece agasalho, pelas mesmas razões pelas quais se considera válida a notificação quando há recusa no recebimento. É ver:

Ementa: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - REMESSA PARA ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - RECEBIMENTO RECUSADO - NOTIFICAÇÃO REGULAR. A recusa no recebimento da notificação não constitui óbice à constituição em mora, uma vez que o devedor não pode beneficiar-se de sua própria torpeza, sendo que admitir o contrário seria coadunar com a inadimplência do réu, o qual está se esquivando do cumprimento de suas obrigações. (TJMG. Processo AC 10024122738685001 MG. Orgão Julgador. Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL. Publicação: 16/05/2014. Julgamento: 8 de Maio de 2014. Relator: Marco Aurelio Ferenzini).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. A notificação extrajudicial pode ser enviada ao endereço fornecido pelo contratante, sendo prescindível a assinatura do signatário do contrato para a confirmação do seu recebimento. No entanto, imperiosa a comprovação da entrega da notificação ou, caso o demandado não seja encontrado, a apresentação do edital. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível Nº 70071602544, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 10/11/2016)

Destarte, considerando que na ação de busca e apreensão, nos termos dos artigos 2º, § 2º, e 3ª, do Decreto-Lei n. 911/69, é requisito basilar e pressuposto a prova da constituição em mora do devedor, deve-se reconhecer a existência da comprovação do recebimento da notificação da parte devedora no caso concreto, sendo regular a constituição em mora.

Desse modo, inexiste a alegada ofensa à Súmula 72 do STJ,

a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
, portanto não há que se falar invalidade da constituição da mora ao devedor.

DA ALEGAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS

Por oportuno, esclareço que, compulsando os autos, verifica que não consta no contrato bancário (ID 1696345 – pág.1 - 6), previsão de comissão de permanência na avença contratual.

Ademais, o réu/apelante alega a cumulação da comissão de permanência com outros encargos de maneira abstrata, sem indicar na espécie quais os percentuais cobrados abusivamente em caso de mora. Apenas cita a doutrina e a jurisprudência que proíbe a cumulação de dois ou mais encargos moratórios, sem especificar no caso concreto o valor cobrado abusivamente em caso de inadimplência contratual.

Portanto, resta prejudicada o acolhimento da referida alegação.

DA ALEGAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR COBRANÇA EXCESSIVA QUE SE DEU COM A INCIDÊNCIA DE JUROS CAPITALIZADOS E CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM DEMAIS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS

Ato seguinte, sustenta a parte recorrente
a improcedência da ação por

cobrança excessiva que se deu com a incidência de juros capitalizados e cumulação da comissão de permanência com demais encargos remuneratórios e moratórios.

Tendo em vista que se encontra discutido no capítulo retro a alegação da comissão de permanência, passo a análise do questionamento sobre a capitalização dos juros feito pela apelante.

Entendo não assistir razão à parte recorrente, haja vista que, no quadro IV-23 do contrato (ID 1696345 – pág. 6), consta a taxa mensal de juros no percentual de 2,44% ao mês (dois inteiros e quarenta e quatro por cento) e 33,61% ao ano (trinta e três inteiros e sessenta e um por cento), restando claro que a taxa anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal, somado a isso a especificação da quantidade de parcelas a serem pagas e o valor de cada uma, as quais já foram previamente estabelecidas em valor fixo, estando, portanto, a parte apelante previamente informada sobre todas as cobranças, condições e encargos resultantes da contração em comento.

Ademais, é imperioso destacar que a capitalização mensal de juros é lícita quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida,
que é o caso dos autos
, sendo suficiente para demonstrar a pactuação do encargo a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, conforme já pacificado pelo STJ. Vejamos:

AGRAVO

INTERNO

NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.

ALEGAÇÃO

DE INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS

NO

APELO

EXTREMO.

SÚMULAS

283

E

284/STF.

2. JUROS REMUNERATÓRIOS.

ARGUMENTO

DESACOMPANHADO DOS SUPOSTOS DISPOSITIVOS TIDOS

POR

VIOLADOS.

SÚMULA

284/STF.

3.

CAPITALIZAÇÃO

MENSAL. POSSIBILIDADE,

DESDE

QUE

PACTUADA

E

APÓS

31/3/2000.

PACTUAÇÃO AFIRMADA

PELO

TRIBUNAL

DE

ORIGEM.

SÚMULA

83/STJ.

INVERSÃO

DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. INSURGÊNCIA QUANTO À COMISSÃO

DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1.

Quanto

à

tese

de

inexistência de novação, verifica-se que as agravantes não infirmaram a motivação declinada no acórdão, de forma que,

não

atacados

os

fundamentos utilizados pelo Tribunal local, aplicam-se,

à

espécie,

os

enunciados

n.

283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2.

No

que

concerne

à

taxa

de

juros, as agravantes deixaram de apontar

os

dispositivos

de

lei

federal supostamente vulnerados, inviabilizado, no ponto, o julgamento da irresignação, nos termos do enunciado

n.

284

da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria.

3.

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a

um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da

Medida

Provisória

n.

1.963-17/2000

(em

vigor

como

MP 2.170-36/2001),

desde

que

expressamente pactuada. A capitalização dos

juros

em

periodicidade

inferior à anual deve vir pactuada de forma

expressa

e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros

anual

superior

ao

duodécuplo

da

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp n. 973.827/RS,

Rel.

Ministro

Luis

Felipe

Salomão,

Rel. p/ acórdão Ministra

Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012).
Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a inversão da conclusão da origem de que houve pactuação expressa encontra óbice nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte.

4. Constatado que a irresignação referente à comissão de permanência não foi sustentada nas razões do recurso especial, mas apenas neste agravo interno, está caracterizada a inovação recursal.

5.

Agravo

interno

parcialmente

conhecido

e,

nessa

extensão, improvido.

(
AgInt no AgRg no AREsp 739.064/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017
)

Outrossim, tendo em mira que a Constituição Federal de 1988 (CF/88) conferiu novos contornos ao direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV) – o qual deve ser marcado pela razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII) –, mister se faz que o Poder Judiciário busque soluções técnico-jurídicos para melhor processar e julgar as demandas deduzidas no contexto de uma sociedade de massas, sem que tal providência descure da análise das peculiaridades que individualizam o caso concreto.

Nesse passo, diante da necessidade de conjugar uma prestação jurisdicional célere e dotada de segurança jurídica, o Código de Processo Civil (CPC) concedeu acentuada importância ao sistema de precedentes, vindo a estabelecer, expressamente, que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e a manter estável, íntegra e coerente (art. 926,
caput
), correspondendo os enunciados sumulares à jurisprudência dominante das Cortes (art. 926, § 1º), cuja observância encontra previsão no art. 927 da aludida Codificação.

Por oportuno, esclareço meu entendimento no sentido de que, ainda que a questão em análise seja apreciada com fundamento no Código de Processo Civil de 1973 e que a importância dos precedentes somente tenha sido enaltecida pelo Código de Processo Civil de 2015, a necessidade de uniformização da jurisprudência dos Tribunais pátrios transcende a esfera processual, na medida em que encontra respaldo na própria Constituição Federal, como forma de conferir maior segurança jurídica, estabilidade, imparcialidade e eficiência à prestação jurisdicional, sendo, portanto, aplicável ao caso.

Dito isto, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou, sob a sistemática, o
REsp 973827/RS
(Temas 246 e 247/STJ)
, perante o qual estabeleceu a 2 (duas) teses jurídicas sobre o tema, com a seguinte redação:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Tema 246/STJ)

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.
(Tema 246/STJ)

Transcrevo a ementa do supracitado Acórdão paradigma
:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Outrossim, é importante ressaltar que a partir das referidas teses, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumulado n.º 539, abaixo transcrito, perante a qual pacificou o entendimento daquele Tribunal acerca da possibilidade de capitalização de juros, nos contratos pactuados a partir de 31/3/2000, quando houver expressa previsão contratual.

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

(Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Estas orientações pretorianas encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante se extrai, exemplificativamente, das decisões proferida no julgamento da
Apelação n.º 0003885-84.2013.8.14.0039
e da
Apelação n.º 0063907-64.2014.8.14.0301
, cujas ementas foram assim vazadas:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.

EMBARGOS MONITÓRIOS.

OBJETO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO). DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA DE CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO MANTIDA

1. A Ação monitória requer prova escrita de existência da dívida, conforme dispõe o artigo 1.102-A do CPC/73. Assim, estando demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, incumbe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, na forma do artigo 333, I e II, do CPC/73.

2. Na hipótese dos autos, trata-se de ação monitória que objetiva, em síntese, a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário ? abertura de limite de crédito rotativo firmada entre as partes.

3. O banco autor juntou aos autos o contrato e os extratos/demonstrativos suficientes para esclarecer a origem da dívida e dos encargos incidentes no valor cobrado, satisfazendo o disposto no artigo 1.102-A do CPC/73

4. A incidência da capitalização de juros é permitida, desde que conste expressamente no instrumento contratual, nos termos do Resp. nº 973.827-RS, como in casu.

5. No que respeita ao demonstrativo de débito e a comprovação do saldo devedor, em exame aos documentos colacionados à exordial, pode-se concluir com clareza a origem dos débitos

lançados e movimentações financeiras efetuadas na conta dos apelantes, sendo que desde de maio...foi utilizado o crédito disponibilizado, constando as várias movimentações efetuadas nesse período, além dos encargos contratuais incidentes, originando a dívida em comento.

Portanto, está comprovada a origem e evolução do débito em questão, bem como a autorização para descontos em sua conta corrente, não havendo que se falar em excesso de cobrança.

6. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(2018.03405954-80, 194.670, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-24)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA E INÓCUA FACE A JUNTADA PELA PRÓPRIA APELANTE DE LAUDO COM PLANILHA DE CÁLCULO - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS - OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ - MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS - LIVRE PACTUAÇÃO - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2018.02589353-51, 193.152, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-04)

DA ALEGAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS ESTAREM ACIMA DA TAXA MÉDIA DE JUROS DO MERCADO.

Quanto a alegação de abusividade das taxas de juros, no contrato firmado entre as partes, em 06/10/2011 (ID 1696345 - Pág. 5), encontra-se indicada a taxa mensal de 2.44% (dois inteiros e quarenta e quatro centésimos por cento) e a taxa anual de 33,61 (trinta e três inteiros e sessenta e um centésimos) em 24 parcelas no valor fixo de R$ 1.254,28, estando, todavia, cumprido o dever de informação descrito no Código de Defesa do Consumidor, não tendo sido comprovada a relevante discrepância da taxa média de mercado no ano do contrato.

Assim, a revisão de cláusulas contratuais somente é possível nos casos de evidente abusividade da
taxa
de juros, portanto, deve restar provado que a
taxa
cobrada pela instituição financeira se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo
mercado
financeiro, conforme divulgado pelo Banco Central.

No caso concreto, o apelante alega a cobrança abusiva de juros remuneratórios, cobrados muito além da taxa média de mercado, porém todas as alegações ficam no campo na discussão doutrinária e jurisprudencial, não apontando no caso concreto qual o percentual e valor das referidas discrepâncias. Assim, não ficou demonstradas as possíveis e relevantes discrepâncias com a
taxa

média
de
mercado
apurada para o mesmo período pelo Banco Central.

In verbis;

Quanto a alegação de abusividade das taxas de juros, no contrato firmado entre as partes, em 7/4/2011 (fls. 103/106), encontra-se indicada a
taxa
mensal de 2,79% (dois inteiros e setenta e nove centésimos por cento), anual de 39,69% (trinta e nove inteiros e sessenta e nove centésimos por cento), com primeiro vencimento para 10/05/2011, estando, todavia, cumprido o dever de informação descrito no Código de Defesa do Consumidor,
não tendo sido comprovado a relevante discrepância da
taxa

média
de
mercado
no ano de 2011
(Processo nº 0004558-76.2013.8.14.0201 Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado. Recurso: Apelação Comarca
: Belém/PA Apelante: Joel Belém da Costa Apelado: Banco Panamericano S/A Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS.

1. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. POSSIBILIDADE DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA. SÚMULA 539/STJ. CONTRATAÇÃO AFIRMADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 2. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA 83/STJ. ABUSIVIDADE AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 3. AGRAVO

2. É possível, de forma excepcional, a revisão da taxa de juros remuneratórios prevista em contratos de mútuo, sobre os quais incide a legislação consumerista,
desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada, mediante a colocação do consumidor em desvantagem exagerada.

(AgInt no AREsp 1617184/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO, EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. FUNDAMENTOS EM PARTE NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/2015. SÚMULAS 7 E 182/STJ.

4. Nos contratos bancários não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, não se podendo aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país,
sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado
. (AgInt no AREsp 343.616/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.

TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS. ABUSIVIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALTERAÇÃO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 5/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O exame de alegação genérica de abusividade na cobrança de taxas e tarifas bancárias esbarra nos óbices das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

3. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado apenas quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares. (AgInt no REsp 1669617/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020)

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios termos.

É como voto
.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 09/12/2020